Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-51.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004931-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA COSTODIO FILHO - CPF: 872.705.289-34 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVADO), UBIRAJARA COSTODIO FILHO - CPF: 872.705.289-34 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ATO JÁ REALIZADO – IMPOSSIBILIADE DE RETRATAÇÃO – MULTA POR UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROTELATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1– O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

2 – O proveito econômico, nos casos dos feitos executivos, deve corresponder ao valor que o devedor deixou de dispender, na hipótese de extinção do crédito, ou dedução do montante.

3 – O Código de Processo Civil, no artigo 1.021, § 4º, regula que, em caso de desprovimento do Agravo Interno, é cabível a fixação de multa, entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) a corresponder ao valor da causa, no caso de unanimidade do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1004931-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

ROBERTO ZANONI

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

ROBERTO ZANONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno, o primeiro interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro por
Roberto Zanoni
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 188125170, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo particular, ante a não verificação de vícios na decisão que fixou honorários advocatícios em favor do particular.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, dispõe que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão proferida, no intuito de que a verba honorária seja readequada.

O outro Recorrente, em síntese, aponta que os honorários advocatícios não foram fixados de maneira adequada, uma vez que o proveito econômico apontado não corresponde ao valor exato, eis que parte da dívida foi excluída previamente.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, a fim de que a sucumbência seja readequada.

Apenas o particular apresenta contrarrazões, no ID nº 193751177, sendo que o Estado de Mato Grosso deixa o prazo escoar, consoante certidão de ID nº 201329166.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno, o primeiro interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro por
Roberto Zanoni
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 188125170, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo particular, ante a não verificação de vícios na decisão que fixou honorários advocatícios em favor do particular.

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, um discute a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por meio do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e o outro sustenta que o proveito econômico elencado não corresponde à integralidade do valor devido.

Pois bem.

A fim de uma melhor visualização da fundamentação, os recursos serão apreciados de maneira apartada e individualizada.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Relativo aos honorários advocatícios, é certo que a decisão não deve ser modificada, uma vez que esta se deu em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em julgamento de Recurso Repetitivo.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema nº 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Como pode ser identificado, o valor atribuído à causa não é irrisório, tampouco inestimável, posto que consta exatamente o valor do proveito econômico, qual seja, R$ 4.094.148,00 (quatro milhões noventa e quatro mil cento e quatro e oito reais), o que afastaria a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma maneira, registra:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...]

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

[...]

(N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, publicado no DJE 12/7/2022).

Como, então, o julgamento se deu em atenção ao que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, seria temerário fixar os honorários advocatícios de forma equitativa.

Deve-se, então, manter a decisão no patamar fixado, qual seja, 5% (cinco por cento) do valor da causa, este que se revela adequado, dentro dos parâmetros legais, e de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Do Recurso do Particular

Como mencionado no relatório, o ora Recorrente dispõe que o valor do proveito econômico, da maneira realizada na decisão objurgada, não corresponde ao montante devido.

Relevante destacar que o presente Agravo interno é o
terceiro
recurso interposto pelo ora Agravante que discute o mesmo tema: o valor do proveito econômico.

Em todas as decisões anteriores se pontuou a mesma coisa, o proveito econômico deve corresponder ao valor abatido por parte da Fazenda Pública, ao reduzir a quantia vindicada na Certidão de Dívida Ativa.

Não há como se alterar esta conclusão
, o Recorrente insiste nesta discussão, sendo que, por todas as vezes inclui novas argumentações que, na prática, apenas convergem para a conclusão disposta nas decisões pretéritas.

No presente Agravo Interno, registra:

[...]

Portanto, o proveito econômico obtido representa o potencial danoso no patrimônio do contribuinte, que no presente caso corresponde ao valor da exigência tributária, com todos os acréscimos legais, somados aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial de 11/12/2009 na Execução Fiscal de R$ 15.000,00 (fl. 13 dos autos de origem)
.

[...]

É evidente que o proveito econômico corresponde ao potencial danoso, e este corresponde ao
valor excluído da Certidão de Dívida Ativa
, uma vez que o remanescente, embora seja danoso, não é um crédito irregular, ou ilegal, diferente do valor removido.

Rememora-se que o Agravante deixou de cumprir com suas obrigações tributárias, logo, ainda deve responder com seu patrimônio com relação à parte legal da dívida, a não se tratar de montante irregular, ou indevido.

Com relação aos acréscimos legais, estes também são consequências lógicas da própria fixação dos honorários advocatícios, visto que toda dívida deve ser atualizada, a fim de acompanhar o real poder de compra.

Neste sentido, a previsão de consectários legais não é obrigatória, a menos que haja dúvida nos índices a serem adotados, ou seja ponto controvertido, o que não é o caso, porquanto, seu apontamento é inócuo para o desenvolvimento dos autos.

Interpreta-se, então, que o presente recurso possui a única finalidade de protelar os autos, o que se soma com o fato de que o Recorrente já obteve a pretensão almejada.

Não há alternativa, então, que não seja a fixação da multa disposta no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

[...]

A partir do que registra o recurso, e com base na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de julgamento unânime do presente Agravo Interno, fixa-se multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, em desfavor do Recorrente.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
aos Agravos Internos interpostos, além de fixar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, esta que deve corresponder a 1% (um por cento) do valor da causa, em desfavor de
Roberto Zanoni
, no caso de unanimidade no julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024